Tribunal: TJDFT
Processo: 0035188-72.2016.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. ICMS. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. TUST. TARIFA DE USO DE DISTRIBUIÇÃO. TUSD. ENCARGOS E DESPESAS SETORIAIS. FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO. BASE DE CÁLCULO. LICITUDE. RECURSO REPETITIVO. TEMA 986 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL E NÃO EQUIVALENTE. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Com o deferimento da modulação de efeitos pela Corte Cidadã, a parte embargante foi beneficiada com a não incidência das tarifas TUST e TUSD pelo período entre o deferimento da liminar (22/09/2016) e a publicação do Acórdão paradigma (29/05/2024), de modo que houve provimento parcial da medida no período pleiteado.
3. Apesar do recorrente defender sua sucumbência mínima, é certo que o proveito econômico do condomínio seria inestimável, uma vez que visava a exclusão definitiva da cobrança das tarifas, porém somente foi beneficiado por um período de 8 (oito) anos.
4. Assim, há sucumbência proporcional, mas não equivalente entre as partes, uma vez que o proveito econômico do Distrito Federal é maior, ao ter permissão de cobrança das tarifas nos encargos de transmissão e conexão na entrada de energia elétrica a partir da publicação do Acórdão paradigma, não sofrendo mais a limitação pela liminar outrora concedida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.